Tribunal: STJ
Processo: 1603217-38.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838401 - MS (2025/0016615-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E S P
ADVOGADO
: KLEBER MARQUES FERREIRA - MS021390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: c0a48a4e-a3ab-4580-9262-cd959df1a4d8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838401 - MS (2025/0016615-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E S P
ADVOGADO
: KLEBER MARQUES FERREIRA - MS021390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma suficiente, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E S P contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 289/294).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA47779004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 17:23:45
Código de Controle do Documento: 28526fc1-f827-4434-99e4-b7665127e258

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL não
admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: Súmulas 518 e 83 do
STJ. Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se insurgir
de maneira suficiente contra os referidos fundamentos.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no art. 932,
inciso III, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, bem como a Súmula 182/STJ,
: é
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES,
28/11/2023
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
30/9/2022
Com efeito, em relação à Súmula 83/STJ, a parte agravante deixou de
demonstrar, por meio da indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, que
foi superado o entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a
decisão agravada para aplicar a Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados
no citado provimento judicial tratam de questões que não são análogas à do caso
examinado nestes autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
27/3/2023
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
No tocante à Súmula 518/STJ, a parte agravante,
em
nas razões do agravo
recurso especial, também não impugnou de maneira
o referido fundamento,
suficiente
uma vez que não demonstrou a inadequação do óbice elencado, deixando de
transcrever os trechos do apelo nobre em que indicou os dispositivos e a forma como o
.
acórdão atacado os teria violado
De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica, suficiente e
30/11/2018
pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47779004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 17:23:45
Código de Controle do Documento: 28526fc1-f827-4434-99e4-b7665127e258

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.838.401 / MS
Número Registro: 2025/0016615-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00221413920198120001
00423520920138120001
16032173820248120000
1603217382024812000050002 221413920198120001 423520920138120001
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E S P
ADVOGADO : KLEBER MARQUES FERREIRA - MS021390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E S P
ADVOGADO : KLEBER MARQUES FERREIRA - MS021390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA48641008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: fcb8191b-8a28-49b4-b512-4d8959e537eb

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: fcb8191b-8a28-49b4-b512-4d8959e537eb